Tribunal: TJDFT
Processo: 0704405-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704405-66.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE MARIA DA CUNHA AGRAVADO: JULIO HENRIQUE ALMEIDA NEULS, WESLLIANE MARIA RORIZ NEULS, MARIA LEILA VIEI RA RORIZ, LEONARDO RORIZ DECISÃO 1. O credor e seu patrono agravam da decisão da 9a Vara Cível de Brasília (Proc. 0742101-70.2022.8.07.0001 - ids 144926361; 145743949 EMD rejeitados) que, em cumprimento de sentença, indeferiu a penhora no rosto dos autos do Proc. 0028024-45.1995.8.07.000, até o limite da dívida de R$ 902.884,42, por reputar inócua a medida.“ Alegam a possibilidade de penhora, ainda que o crédito esteja sub judice, pois há a expectativa do crédito, respondendo o devedor com todos os bens, inclusive os futuros, conforme o CPC 789. Sustentam não ser inócua a medida, tendo em vista que naqueles autos o agravado Júlio Henrique Almeida Neus pleiteia, além da compensação, a liberação dos valores depositados como garantia do Juízo, objetivando figurar como credor, se homologada a cessão de crédito que indicou. Aponta perigo de dano no fato de que o agravado, em outras demandas, posterga o adimplemento das obrigações, o que sugere que pode vir a tentar dilapidar seu patrimônio. Requer a tutela de urgência para penhora no rosto dos autos no 0028024-45.1995.8.07.000. 2. O agravante aponta perigo de dano no fato de o agravado, em outras demandas, postergar o adimplemento das obrigações, donde se poderia inferir tentativa de dilapidação do patrimônio. No entanto, não vislumbro, à primeira vista, o periculum in mora, pois ausente demonstração mínima de eventual dilapidação do patrimônio pelo agravado. 3. Indefiro a liminar Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 26 de março de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator